Tribunal: STF
Processo: Rcl 50821
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Esquilo Empreendimentos Eireli em face da decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. Destaco o seguinte trecho da decisão embargada (eDOC 44):



    “In casu, cuida-se de ação individual de imissão na posse de família que jamais residiu no imóvel objeto do litígio e que está promovendo atos caracterizadores de especulação imobiliária na área ocupada. 



    Essa discussão não está contida nas hipóteses previstas no referendo liminar da ADPF 828, motivo pelo qual inexiste identidade material entre a discussão promovida pela parte reclamante e a conclusão perfilhada pela Suprema Corte. 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação: 



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego provimento à presente reclamação e casso a liminar outrora deferida. ”



     



    Nos recurso, sustenta-se que a decisão embargada “deixou de fixar os honorários sucumbenciais que a causídica da Embargante possui por direito” (eDOC 49, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha e por todos, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” (Rcl 44511 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    “EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 30154 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 30226 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.4.2022)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 39143 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.5.2021)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente